Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736760-66.2022.8.07.0000 Agravante(s) DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. Agravado(s) CLÍNICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ALFREDO IMOVEIS LTDA Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela sociedade empresária Davita Serviços de Nefrologia Pacini Ltda. (atual denominação da agravante Sociedade de Clínica Médica S/S) diante de decisão proferida no curso da liquidação de sentença (proc. 0703118-41.2018.8.07.0001) proposta pela agravante em desfavor das agravadas – Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda. e Alfredo Imóveis Ltda.. Na decisão agravada (Id 132831561), o Juízo a quo rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes, homologou os cálculos do perito e extinguiu a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação de Sentença proposta no ID n. 13463615 por SOCIEDADE CLÍNICA MÉDICA SS (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA), em razão da sentença proferida no processo físico n. 2011.01.1.151089-7. Conforme decisão de ID n. 18011533: Trata-se ação de ação de conhecimento ajuizada por SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA SS, em desfavor de CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C e ALFREDO IMOVEIS LTDA, na qual foi proferida sentença (ID 13462624), reformada parcialmente em sede recursal (ID 13463625), a condenar os requeridos ao pagamento à requerente de valores referentes:a) aos lucros cessantes; b) aosjuros moratórios incidentes sobre os depósitos judiciais realizados pelo requerente; bem como com relação c)aos gastos com o imóvel compreendendo c.1) os valores efetivamente desembolsados em pagamento aos alugueis e encargos locatícios, independentemente da data da rescisão do contrato, c.2) os valores que a requerente despendera na reforma do imóvel com a aquisição de materiais de construção, c.3) serviços e mão-de-obra, c.4) aluguel de equipamentos e c.5) aquisição de materiais em geral. Restou determinado que os valores da condenação enumerados acima fossem fixados em fase de liquidação de sentença, a parte autora apresentou documentos elucidativos e cálculos do débito de acordo com o valor que entendia devido, nos termos do art. 510 do NCPC, e os demandados impugnaram os documentos acostados pela demandante. Já a decisão de ID n. 24079611 (mantida no AGI n. 0720320-34.2018.8.07.0000) fixou: No atinente ao ponto tido por incontroverso, tem-se que o executado ao impugnar os cálculos trazidos pelo exequente (ID 15810910), apresentou planilha de cálculo e valor considerado como sendo o devido, manifestando o entendimento que entende ser devedor da quantia de R$ 1.396.729,68 (hum milhão, trezentos e noventa e seis mil e sessenta e oito centavos), com relação às despesas com a reforma e honorários advocatícios. Nessa passo, razão assiste ao exequente, uma vez que o valor indicado acima afigura-se como incontroverso, devendo a liquidação de sentença prosseguir com relação aos demais itens debatidos nos autos, conforme decisão de ID 18011533: lucros cessantes, despesas locatícias, juros sobre depósito judicial, bem como com relação aos honorários advocatícios e às despesas com a reforma no que diz respeito a parte do valor apresentado pelo exequente como devido e impugnado pelo executado. Quanto à definição do ônus dos encargos periciais, também assiste razão ao exequente, eis que elucidada a fase cognitiva e ,por consequência, tendo sido determinado o título executivo e definido o sucumbente, oônusde arcar com os honoráriospericiaisnas fases deliquidaçãoe/ou cumprimento desentençaé da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isto posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-o, para... determinar como incontroverso o valor de R$ 1.396.729,68 (hum milhão, trezentos e noventa e seis mil e sessenta e oito centavos) e definir a responsabilidade do executado pelo pagamento dos honorários periciais. O primeiro laudo pericial foi anexado no ID n. 32524165, com a resposta do perito às impugnações no ID n. 37795611. As conclusões do laudo pericial foram homologadas pela decisão de ID n. 41279319, assim exarada: Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pela parte requerida, não restou demonstrada qualquer impropriedade no cálculo apresentado pelo Perito ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. A parte requerida argumenta queo cálculo dos lucros cessantes foi realizado pelo Perito de forma equivocada, uma vez que apontou,sem qualquer embasamento científico,um aumento do número de leitos em 20% (vinte por cento) e um aumento de lucro também da ordem de 20% (vinte por cento), ante o aumento do número de leitos na nova filial. No entanto,a leitura atenta do laudo pericial e da resposta do Perito à impugnação da parte requerida revela que a apuração dos lucros cessantes foi realizada com estrita observância à determinação judicial. Com efeito, verifica-se que, de forma diligente, o Perito coletou toda a documentação necessária, até mesmo junto às partes e, utilizando metodologia clara e objetiva, realizou a conta do valor dos lucros cessantes, conforme critérios definidos em decisão judicial já preclusa e mediante a apresentação das respectivas planilhas de cálculos, respondendo de forma suficiente, clara e objetiva os quesitos apresentados, mais especificamente o quesito no 8 levantado pela requerente, na qual esta indagou "(...) se os lucros cessantes correspondem ao que se esperava obter com o funcionamento especificamente daquela nova filial naquele endereço?", o que o Perito respondeu, conforme transcrito abaixo: "(...) o perito calculou os lucros cessantes referente ao período de 20/05/2010 (data da assinatura do contrato de locação) a 15/08/2013 (início das atividades da filial), da seguinte forma: o lucro cessante dos anos de 2010 e 2013, foi proporcionalizado conforme a quantidade de dias, não sendo devido Lucro Cessante no período anterior a assinatura do contrato, bem como, após o início das atividades da filial, apurou-se a média do Lucro Cessante anual da matriz. Como demonstrado a seguir (omitido aqui quadro com detalhamento dos cálculos). Após, apurar a média do lucro cessante anual da matriz, isto é, 21.334.027,30 (vinte e hum milhões, trezentos e trinta e quatro mil, vinte sete reais e trinta centavos), calculou-se o lucro por leito existente e conforme consta nos autos são 50 leitos na matriz, isto é, Lucro Cessante Anual / Leitos Existentes = Lucro Cessante por Leito, segue demonstração do cálculo. O valor anual do lucro cessante por leito é R$ 426.680,55 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).Em seguida,fizemos um simples cálculo matemático, para levantamento do Lucro Cessante da Filial, sendo, Lucro por dia, multiplicado, pelo número de leitos que seriam aumentados com criação da filial, assim, chegando ao efetivo Lucro Cessante que deixou de apurar durante o tempo que não funcionou...." Nesse passo, verifica-se que o Perito calculou as despesas, os custos fixos e o lucro do negócio com base nos registros contábeis para determinação da média do lucro cessante, assim, foi calculado o lucro médio por leito da matriz, conforme documentos apresentados. Considerando que a filial iria contar com a ampliação de 10 (dez) leitos, a perícia aplicou o valor encontrado por leito e multiplicou pela quantidade que a filial iria dispor, encontrando, assim, o valor do lucro cessante. Destarte, conclui-se que o ilustre Perito elaborou o laudo pericial utilizando as normas técnicas aplicáveis ao caso, e mediante análise detida de todos os documentos necessários e a elaboração das planilhas demonstrativas do cálculo, não havendo que se falar, portanto, em ausência de embasamento, como alegado pelos impugnantes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO.1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa.2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo.3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Assim, por não vislumbrar no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto Perita,REJEITO a impugnação apresentada pela parte requerida e HOMOLOGO os cálculos do perito de ID 32524165, fixando o valor referente ao débito em 19.591.232,65 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Referida decisão foi complementada pela decisão de ID n. 43596292, que reconheceu o valor incontroverso de R$ 3.172.081,77 (que engloba a quantia anterior R$ 1.396.729,68). No AGI n. 0719461-81.2019.8.07.0000 (ID n. 72109523) foi proferido acórdão para reformar a decisão que homologou os cálculos, com a seguinte determinação: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo o agravo e, reformando a decisão devolvida reexame, determino que novos cálculos de liquidação sejam realizados após o estabelecimento, pelo Juízo a quo, da fórmula de apuração dos lucros cessantes, oportunizando-se a participação das partes mediante formulação de quesitos e esclarecimentos, devendo os danos emergentes serem mensurados segundos os comprovantes colacionados em conformação com o firmado pelo acórdão exequendo. Quanto à correção dos importes devidos e aos juros de mora que lhes deverão ser agregados, a atualização dos importes devidos como danos emergentes devem ser atualizados desde cada desembolso e os juros de mora deverão fluir a partir da citação, e, no tocante aos lucros cessantes, a mesma regra deverá ser observada, ressalvado que, em se tratando do que deixara de auferir a credora, a correção monetária deverá fluir somente a partir da data em que cada parcela se tornara devida, se não fixada de forma atualizada à data da apuração levada a efeito. A decisão de ID n. 92350381 fixou os parâmetros para os cálculos dos lucros cessantes, danos emergentes e da correção monetária e dos juros de mora. As partes não impugnaram a decisão e apresentaram as informações e seus quesitos. O expert judicial apresentou o laudo de ID n. 119178426, com retificação de ID n. 119233162 e complementação de ID n. 125507509, após as impugnações das partes. A liquidante apresentou manifestação/impugnação de ID n. 127530454, enquanto a ré a de ID n. 127575579, com novo complemento do perito de ID n. 130840983. Eis o necessário. D E C I D O. Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pela parte requerida, não restou demonstrada qualquer impropriedade no cálculo apresentado pelo Perito ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. No entanto,a leitura atenta do laudo pericial e das respostas do Perito às impugnações das partes revelam que a apuração dos lucros cessantes foi realizada com estrita observância à determinação judicial. A manifestação de ID n. 130840983 afasta qualquer dúvida sobre a adequação da conclusão pericial com a sentença e acórdãos condenatórios, e, ainda, com a decisão de ID n. 92350381. É evidente que, pela complexidade dos cálculos, as contas podem por vezes adotarem algumas formas diferentes de cálculos, mas isso não desqualifica o excelente trabalho desempenhado pelo perito judicial. Observo que a parte credora deseja aumentar os valores que lhe interessam, enquanto a parte ré busca o contrário, mas o importante neste momento é verificar se o perito realizou o cálculo segundo os limites estabelecidos neste processo ou não. E isso ele fez com correção, com o uso das normas técnicas aplicáveis ao caso, e mediante análise detida de todos os documentos necessários à elaboração das planilhas demonstrativas do cálculo. Não há que se falar, portanto, em ausência de embasamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO.1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa.2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo.3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Assim, por não vislumbrar no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto Perito, REJEITO as impugnações apresentadas e HOMOLOGO os cálculos do perito, conforme laudo de ID n. 119178426, com retificação de ID n. 119233162 e complementação de ID n. 125507509. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC.. Opostos embargos pela agravante e pelos agravados, os mesmos foram rejeitados (Id 138588493). Nesta sede, a agravante, na condição de exequente, aduz que os cálculos do perito “desrespeita o determinado pelo MM. Juízo a quo e por este Eg. TJDFT”. Alega que o expert não considerou seus documentos contábeis juntados para “determinar o lucro diário de cada leito existente no período de março de 2011 a maio de 2014”. Acrescenta que deveria ter sido observado o decidido no julgamento do agravo de instrumento 0719461-81.2019.8.07.0000, bem como que o Perito ao apurar seu lucro líquido, não considerou “que a Agravante já havia informado nos autos do processo de primeira instância o lucro líquido apurado naqueles anos e devidamente homologado pela Receita Federal, vide as DRE’s dos períodos.” Enfatiza que “as despesas, os custos, as receitas e todas as demais informações que ali estão foram meticulosamente apuradas pela empresa e submetidas ao crivo da autoridade fazendária (Receita Federal do Brasil – RFB) para se determinar o lucro líquido, de forma que não existe razão para que o d. Perito não utilize os valores auferidos como lucro líquido lá contabilizados”. Brada que “o d. Perito desconsidera as rubricas informadas nas DREs e cria um critério próprio de apuração do lucro líquido”, bem como que “sequer a Agravada Clínica da Mama ou o MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília contestaram a veracidade das informações contabilizadas nas DREs, vez que foram devidamente submetidas ao crivo e aprovadas da autoridade administrativa (RFB).” Aponta que o lucro líquido anual médio calculado pelo Perito foi de R$ 2.769.631,29, enquanto o informado nas Demonstrações do Resultado do Exercício – (DRE) foi de R$ 3.589.793,01, “ou seja, R$ 820.161,72 (oitocentos e vinte mil, cento e sessenta um reais e setenta e dois centavos) de diferença entre o cálculo apresentado no laudo pericial e o devidamente escriturado com base nas DRE’s.” Questiona a metodologia aplicada pelo Perito para o cálculo dos lucros cessantes diários por leito e o lucro cessante da filial, destacando que “os valores dos lucros cessantes que a Agravante deixou de apurar durante o período de março de 2011 a maio de 2014 foi de R$ 2.333.365,45 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sem as atualizações determinadas pelo MM. Juízo a quo, em contrapartida no laudo pericial o D. Perito reduz esse valor para R$ 1.800.346,86 (um milhão, oitocentos mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos).” Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, da seguinte forma: (II) No mérito, em relação à média dos lucros cessantes, que reforme a decisão agravada para determinar nova perícia, na qual o cálculo deverá: a. Utilizar o método da média aritmética simples, mas calculando os anos de 2011 e 2014 inteiros, tendo em vista que as DRE`s já foram devidamente homologadas pela Receita Federal do Brasil; b. Alternativamente, aplicar a média ponderada anual na determinação dos lucros cessantes da Agravante, tendo em vista que os anos de 2011 e 2014 foram considerados parcialmente e, por uma questão lógica, não podem ter o mesmo peso atribuído aos anos de 2012 e 2013 no momento do cálculo da média; c. Alternativamente, aplicar a média aritmética simples, mas realizando o cálculo mês a mês, como bem demonstrado na presente petição; (III) Em relação aos valores recolhidos a título de IRPJ e CSLL, que reforme a decisão agravada para determinar nova perícia, na qual o cálculo não deverá considerar os valores recolhidos a título de IRPJ e CSLL no cálculo realizado pelo D. Perito, sob pena de reduzir indevidamente o valor a ser ressarcido à Agravante a título de lucros cessantes, tendo em vista que os mesmos serão tributados por Imposto de Renda Retido na Fonte. Guia de custas e comprovante do pagamento do pagamento do preparo (Id 40811836, págs. 2 e 3). É o relatório. Decido. Em preliminar, destaco que, com base no art. 85 do RITJDFT, o feito foi distribuído por prevenção à 1a Turma Cível, por força da prevenção oriunda de recursos anteriores relatados pelos doutos desembargadores Teófilo Caetano e Rômulo de Araújo Mendes. Como ambos os desembargadores estavam afastados no dia da distribuição (Id 40884730), os autos foram redistribuídos para minha relatoria. Superada a preliminar acerca da distribuição, e considerando que não existe pedido de liminar, restrinjo esta decisão à admissibilidade do agravo de instrumento. Dentro desse contexto, ADMITO o processamento do recurso, porquanto cabível, tempestivo e acompanhado do preparo. Oficie-se à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo de 2a Instância - CODIS, para que retifique o nome comercial da agravante, para que conste Davita Serviços de Nefrologia Pacini Ltda. (atual denominação da Sociedade de Clínica Médica S/S). Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora